Tribunal: TJBA
Processo: 8068106-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068106-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LOURDES MARIA SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou, de ofício, da competência para julgar ação ajuizada por Lourdes Maria Santos da Conceição em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores, sob o fundamento de inexistência de relação de consumo, com determinação de remessa dos autos a uma das Varas Cíveis. A agravante sustenta a existência de relação de consumo entre as partes, por se tratar de prestação de serviços mediante remuneração, com a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), razão pela qual requer o reconhecimento da competência da Vara de Relações de Consumo para processamento e julgamento da demanda.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar se a relação jurídica entre a autora e a entidade agravada configura relação de consumo e, portanto, atrai a competência das Varas de Relações de Consumo, conforme previsto nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

O Código de Defesa do Consumidor define como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatária final, e como fornecedor qualquer pessoa que desenvolva atividade de prestação de serviços no mercado.

Em casos nos quais não há comprovação inequívoca da filiação do consumidor à entidade, os tribunais têm reconhecido a existência de relação de consumo, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor e da ausência de manifestação de vontade para adesão aos serviços.

Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais estaduais corrobora o entendimento de que a ausência de prova de vínculo associativo, somada à cobrança indevida, impõe o reconhecimento da relação de consumo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"
A competência para julgar ações que envolvam alegações de ausência de adesão voluntária e descontos indevidos promovidos por associações é das Varas de Relações de Consumo."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8068106-23.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
LOURDES MARIA SANTOS DA CONCEIÇÃO
e parte recorrida
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.